Tribunal: TJMT
Processo: 1008792-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008792-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO DA SILVA - CPF: 304.567.891-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE AO PERCENTUAL DE 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – MANUTENÇÃO DO VALOR DIÁRIO – MAJORAÇÃO DO TETO MÁXIMO – POSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA – ARTIGOS 497 E 537 DO CPC – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO – CAPACIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FINALIDADE INSTRUMENTAL DA MULTA – REVISIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O agravo de instrumento, recurso de cognição limitada (“
secundum eventum litis
”), restringe-se à verificação da legalidade e adequação da decisão impugnada, somente sendo passível de reforma em hipóteses de manifesta ilegalidade, abusividade ou teratologia.

A multa cominatória (astreintes), prevista nos arts. 497 e 537 do Código de Processo Civil, constitui instrumento de natureza coercitiva destinado a assegurar o cumprimento de ordem judicial, não possuindo caráter punitivo ou indenizatório.

Evidenciado o descumprimento reiterado e injustificado da ordem judicial que determinou a limitação dos descontos contratuais ao percentual de 35% da remuneração líquida do consumidor, mostra-se legítima a manutenção da multa diária e a majoração do seu limite máximo.

A fixação e eventual majoração das astreintes devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração, dentre outros fatores, a gravidade da conduta, o tempo de descumprimento e a capacidade econômica do devedor.

No caso concreto, a elevação do teto da multa revela-se adequada e necessária diante do comportamento recalcitrante da instituição financeira, não configurando excesso ou enriquecimento sem causa da parte adversa.

A multa cominatória é passível de revisão a qualquer tempo pelo magistrado, inclusive de ofício, quando verificada sua insuficiência ou excessividade, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, circunstância que afasta alegação de irreversibilidade ou desproporcionalidade definitiva.

Inexistindo ilegalidade ou desarrazoabilidade na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008792-35.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 1024407-10.2024.8.11.0041, ajuizada por
CARLOS AUGUSTO DA SILVA
,

que, manteve a multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais) e majorado o limite máximo da penalidade coercitiva para o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), em razão do alegado descumprimento da ordem judicial que determinava a limitação dos descontos realizados pelo banco ao percentual máximo de 35% da remuneração líquida do autor.

O agravante afirma que a decisão recorrida incorre em manifesta desproporcionalidade ao majorar o limite máximo da multa diária para o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), valor que reputa excessivo e dissociado da realidade fática do processo. Sustenta que a penalidade fixada pelo Juízo de origem extrapola os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, transformando-se em medida punitiva incompatível com a natureza jurídica das astreintes, que possuem finalidade exclusivamente coercitiva.

Argumenta o agravante que a multa cominatória não pode ser utilizada como mecanismo de penalização ou enriquecimento sem causa da parte adversa, devendo ser fixada em patamar suficiente apenas para estimular o cumprimento da ordem judicial.

Nesse sentido, sustenta que a majoração do teto da multa para R$100.000,00 (cem mil reais) revela-se completamente desarrazoada diante das circunstâncias do caso concreto, sobretudo porque a obrigação discutida nos autos refere-se à limitação de descontos contratuais decorrentes de relação jurídica regularmente estabelecida entre as partes.

Aduz, ainda, que a imposição da multa não se mostra necessária para garantir a efetividade da ordem judicial, afirmando que os descontos realizados decorrem de contratos regularmente celebrados com o agravado, sendo, portanto, legítimos até eventual reconhecimento judicial em sentido contrário.

Segundo a tese recursal, não estariam presentes, no caso concreto, os pressupostos necessários à manutenção da tutela coercitiva concedida na origem, especialmente no que se refere à demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Sustenta o agravante que a decisão agravada não considerou adequadamente a natureza instrumental da multa cominatória, cuja finalidade consiste exclusivamente em assegurar o cumprimento da determinação judicial.

Argumenta que, no caso em exame, a multa fixada mostra-se desnecessária e abusiva, pois o banco estaria adotando providências para cumprir a determinação judicial, havendo dificuldades operacionais decorrentes da participação de terceiros envolvidos na operacionalização dos descontos.

O agravante invoca, ainda, o disposto no artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual o magistrado poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa quando verificar que ela se tornou insuficiente ou excessiva.

Com base nesse dispositivo legal, sustenta que o valor fixado pelo Juízo de origem revela-se manifestamente exagerado, devendo ser revisto por esta instância revisora para adequá-lo aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mesmo sentido, o recorrente defende que a multa cominatória não se sujeita aos efeitos da coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo pelo julgador quando constatada sua inadequação.

Prossegue o agravante sustentando que a decisão recorrida desconsiderou a natureza excepcional da multa coercitiva e a necessidade de sua fixação em patamar moderado, de modo a evitar que a medida se transforme em instrumento de penalização desproporcional da parte obrigada.

Afirma que a manutenção da penalidade no patamar estabelecido pelo Juízo de origem representa risco concreto de prejuízo financeiro elevado e desnecessário à instituição financeira agravante.

Com base nos pressupostos legais, de início requer
“a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, com a comunicação dessa decisão ao juízo de primeira instância”
(sic).

No mérito, pugna o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão recorrida, com a cassação da multa imposta ou, subsidiariamente, a significativa redução do valor fixado, de modo a adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
, por esta Relatora em 11/03/2026, conforme Id. 352445881.

Contraminuta acostada no Id. 352827377, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
de primeiro grau.

Cumpre registrar que, nos termos da certidão de prevenção de Id. 350252879, já tramitou perante esta Relatoria o Agravo de Instrumento no 1025930-49.2025.8.11.0000, o qual restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – LEI No 14.181/2021 – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA LIMITAR DESCONTOS A 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – POSSIBILIDADE – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ REALIZADA SEM SUCESSO – PREVALÊNCIA LEGISLATIVA – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada nos autos a situação de superendividamento da parte consumidora, em decorrência de substancial redução de sua capacidade financeira, é legítima a intervenção judicial para limitar os descontos mensais oriundos de contrato bancário a 35% dos vencimentos líquidos, em observância à dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial.
Realizada audiência de conciliação sem êxito e demonstrada, em sede inicial, a impossibilidade manifesta de pagamento dos débitos, nos moldes exigidos pelo art. 104-A do CDC, revela-se presente o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
(N.U 1025930-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)”

Preparo recursal recolhido sob o Id. 350261353.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão, que, manteve a multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais) e majorou o limite máximo da penalidade coercitiva para o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), em razão do alegado descumprimento reiterado da ordem judicial que determinava a limitação dos descontos realizados pelo banco ao percentual máximo de 35% da remuneração líquida do autor.

Eis a decisão ora combatida:

“[...]
Vistos, etc.

Do Reiterado Descumprimento da Ordem Judicial

Conforme decisão proferida em 09/07/2025 (Num. 200332745), foi deferida tutela de urgência determinando a
limitação dos descontos efetuados pelo réu em folha de pagamento e conta corrente ao percentual de 35% da remuneração líquida do autor
, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a R$ 30.000,00.

Posteriormente, em 20/10/2025 (Num. 212143536), diante do descumprimento, este
Juízo manteve a multa diária e majorou o patamar máximo para R$ 50.000,00
, determinando o cumprimento imediato da ordem e o depósito judicial do valor acumulado.

A análise detida dos documentos acostados aos autos, especialmente os holerites e manifestações mais recentes, revela
flagrante e contumaz descumprimento da ordem judicial
.

Nesta senda, o descumprimento reiterado da ordem judicial, mesmo após majoração anterior da multa, demonstra desprezo pela autoridade do Judiciário e exige resposta mais enérgica.

Sendo assim, considerando:

a) O
tempo decorrido
desde a primeira ordem (09/07/2025 até a presente data);

b) A
gravidade do descumprimento
, com manutenção de descontos em patamar quase dobrado do permitido;

c) A
duplicidade de descontos
operada pelo réu, evidenciando má-fé;

d) O
porte econômico
da instituição financeira, que torna a multa anterior insuficiente como medida coercitiva;

e) A
situação de vulnerabilidade extrema
do autor, que permanece privado de recursos mínimos para subsistência;

Faz-se necessária a majoração do limite máximo da multa diária e a adoção de medidas coercitivas adicionais, incluindo a comunicação direta à fonte pagadora.

Do Plano de Pagamento Apresentado

O autor apresentou proposta de plano de pagamento (Num. 205353217), em conformidade com o art. 104-A, §4o, do CDC, preservando o mínimo existencial e estabelecendo prazo compatível com sua capacidade financeira.

Não obstante, o requerido não foi intimado para se manifestar sobre o plano, de modo que prematura decisão de mérito.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Posto isso, diante do
reiterado e injustificável descumprimento da ordem judicial, MANTENHO
o valor diário da multa em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, mas
MAJORO
o valor máximo para
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

DETERMINO:

1.
A
intimação
do
BANCO DO BRASIL S.A
., na pessoa de seu advogado, para que, no prazo
improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas:

a) CUMPRA INTEGRALMENTE
a ordem de limitação dos descontos (do Banco do Brasil), considerando
TODOS os descontos por ele operados
(tanto em folha de pagamento quanto em conta corrente via débito automático), de modo que a
soma total não ultrapasse 35% da remuneração líquida
do autor (considerando-se líquida a renda após descontos obrigatórios de previdência e imposto de renda);

b) DEPOSITE EM JUÍZO
o valor acumulado da multa diária (astreinte), calculado desde o descumprimento inicial até a presente data, observado o limite máximo ora fixado de R$ 100.000,00, com atualização monetária e juros de mora;

c) COMPROVE NOS AUTOS
, mediante documentação idônea, a efetiva limitação dos descontos e a cessação de débitos automáticos em conta corrente que excedam o percentual determinado.

2. SEM PREJUÍZO, OFICIE-SE à SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO - SEPLAG/MT
(fonte pagadora - Departamento de Inativos e Pensionistas Militar), comunicando a presente decisão e determinando que proceda
DIRETAMENTE
à limitação dos descontos (
do Banco do Brasil
) em folha de pagamento do servidor
CARLOS AUGUSTO DA SILVA
(matrícula 25061/1, CPF 304.567.891-20) ao percentual de
35% de sua remuneração líquida
, considerando-se líquida a renda após os descontos obrigatórios de previdência (Contribuição para Proteção Social de Inativo) e imposto de renda,
independentemente de qualquer autorização ou solicitação da instituição financeira credora
, devendo a fonte pagadora:

a)
Calcular mensalmente o valor correspondente a 35% da remuneração líquida;

b)
Informar a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o cumprimento da determinação, juntando demonstrativo dos cálculos e nova planilha de descontos.

3. INTIME-SE O REQUERIDO PARA, NO PRAZO DE 15 DIAS, MANIFESTAR SOBRE O PLANO DE PAGAMENTO APRESENTADO, COM POSTERIOR CONCLUSÃO PARA SENTENÇA.
”
(Id. 222993887 – Autos de origem) (Destaques no original)

Pois bem. A irresignação não merece prosperar.

De início,
há de se ressaltar que
“o agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário a decisão deve ser mantida”
(STJ – AREsp 1.319.563 – GO (2018/0161325-0)).

Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se proceda à reforma do
decisum
que, manteve a multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais) e majorado o limite máximo da penalidade coercitiva para o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), em razão do alegado descumprimento da ordem judicial que determinava a limitação dos descontos realizados pelo banco ao percentual máximo de 35% da remuneração líquida do autor.

Dessa forma, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada.

Quanto à imposição de multa diária, esta, possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, se assim achar necessário, de o Magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, neste sentido já decidi:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE DESCONTOS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS –
MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL – DESCABIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.
”

(N.U 1001397-89.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (Destaquei)

Há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Desse modo, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa fixado no teto máximo de R$100.000,00 (cem mil reais) não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira da recorrente.

De mais a mais, não visualizo nesta oportunidade qualquer excesso inerente à decisão recorrida, porquanto foi apenas majorado o valor limite para a incidência da multa, bastando que a instituição cumpra a obrigação para elidir a sua incidência.

Tem-se, pois, que o conjunto fático-probatório carreado para os presentes autos não evidencia qualquer ilegalidade/irregularidade no
decisum
, razão pela qual deve ser mantido, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026